Tribunal: TJSP
Processo: 2277538-78.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente - Embargos de declaração interpostos pelo Município de Mesópolis – Ilegitimidade de parte – Capacidade postulatória e para recorrer do Prefeito Municipal – Inteligência do art. 90, II, da CE/89 – Precedentes - Embargos não conhecidos."

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000936311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2277538-78.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS, é embargado
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO
FRANCO
(Presidente),
FERRAZ
DE
ARRUDA,
ADEMIR
BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY,
SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES
DE CARVALHO, ARTUR MARQUES, CAMPOS MELLO, RICARDO ANAFE,
XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI E
FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
CARLOS BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2277538-78.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 53.553OE
2
Embargos de Declaração Cível no 2277538-78.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Prefeito do Município de Mesópolis
Embargado: Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo
Interessados: Presidente da Câmara Municipal de Mesópolis e Procuradoria
Geral do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 53.553OE
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação direta de
inconstitucionalidade julgada procedente - Embargos de
declaração interpostos pelo Município de Mesópolis –
Ilegitimidade de parte – Capacidade postulatória e para
recorrer do Prefeito Municipal – Inteligência do art. 90, II,
da CE/89 – Precedentes - Embargos não conhecidos.”
O Procurador-Geral de Justiça ajuizou ação direta
objetivando a declaração de inconstitucionalidade dos arts. 1o, 2o, 3o, 4o
e dos Anexos I e II da Lei no 009, de 28-5-2015, do Município de
Mesópolis, ou, subsidiariamente, a declaração de nulidade parcial sem
redução de texto dos referidos dispositivos para que se estabeleça que
o cargo de Procurador Chefe do Município seja provido somente por
servidor integrante da carreira de Procurador do Município.
Decidindo a questão, este Órgão Especial julgou
procedente a ação, para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 1o,
2o, 3o, 4o e dos Anexos I e II da Lei no 009, de 28-5-2015, do Município
de Mesópolis, ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos, fls.
200/212.
O Município de Mesópolis, por procurador municipal,
manifestou embargos declaratórios, com pedido expresso de
presquetionamento, sustentando na petição de fls. 1/11, obscuridade,
omissão e contradição do acórdão.
É o relatório.
Não se conhece dos embargos interpostos pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2277538-78.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 53.553OE
3
Municipalidade de Mesópolis, já que o Município, pessoa jurídica de
direito público interno, não possui legitimidade para recorrer em sede
de ação direta de inconstitucionalidade.
Nos termos do art. 90, II, da CE/89, o Prefeito
Municipal é parte legítima para propor ação direta de
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo e detém também
capacidade postulatória para ajuizá-la e recorrer.
Esse entendimento não destoa ao da Suprema Corte:
“Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada por Governador de
Estado - Decisão que não a admite, por incabível - Recurso de agravo
interposto pelo próprio Estado-membro - Ilegitimidade recursal dessa
pessoa política - Inaplicabilidade, ao processo de controle normativo
abstrato, do art. 188 do CPC - Recurso de agravo não conhecido. O
Estado-membro não possui legitimidade para recorrer em sede de
controle normativo abstrato. - O Estado-membro não dispõe de
legitimidade para interpor recurso em sede de controle normativo
abstrato, ainda que a ação direta de inconstitucionalidade tenha sido
ajuizada pelo respectivo Governador, a quem assiste a prerrogativa
legal de recorrer contra as decisões proferidas pelo Relator da causa
(Lei no 9.868/99, art. 4o, parágrafo único) ou, excepcionalmente, contra
aquelas emanadas do próprio Plenário do Supremo Tribunal Federal
(Lei no 9.868/99, art. 26). Não há prazo recursal em dobro no processo
de controle concentrado de constitucionalidade. - Não se aplica, ao
processo objetivo de controle abstrato de constitucionalidade, a norma
inscrita no art. 188 do CPC, cuja incidência restringe-se, unicamente,
ao domínio dos processos subjetivos, que se caracterizam pelo fato de
admitirem, em seu âmbito, a discussão de situações concretas e
individuais. Precedente. Inexiste, desse modo, em sede de controle
normativo abstrato, a possibilidade de o prazo recursal ser computado
em dobro, ainda que a parte recorrente disponha dessa prerrogativa
especial nos processos de índole subjetiva.” (Supremo Tribunal
Federal, AgR. na ADI 2.130-SC, Rel. Ministro Celso de Mello, J. em
3-10-2001).
Outra decisão:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2277538-78.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 53.553OE
4
“O Governador do Estado de Pernambuco ajuíza ação
direta de inconstitucionalidade, na qual alega que a decisão 123/98 do
Tribunal de Contas da União, ao exigir autorização prévia e individual
do Senado Federal para as operações de crédito entre os Estados e o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES,
teria afrontado as disposições dos artigos 1o e 52, incisos V e VII, da
Constituição Federal.
“2. Entende possuir legitimidade para a ação, em face
dos reflexos do ato impugnado sobre o Estado.
“3. É a síntese do necessário.
“4. Decido.
“5. Verifico que a ação, embora aparentemente proposta
pelo Chefe do Poder Executivo estadual, está apenas assinada pelo
Procurador-Geral do Estado. De plano, resulta claro que o signatário
da inicial atuou na estrita condição de representante legal do ente
federado (CPC, artigo 12, I), e não do Governador, pessoas que não se
confundem.
“6. A medida constitucional utilizada revela instituto de
natureza excepcional, em que se pede ao Supremo Tribunal Federal
que examine a lei ou ato normativo federal ou estadual, em tese, para
que se proceda ao controle normativo abstrato do ato impugnado em
face da Constituição.
“7. Com efeito, cuida ela de processo objetivo sujeito à
disciplina processual própria, traçada pela Carta Federal e pela
legislação específica - Lei 9.896/99. Inaplicáveis, assim, as regras
instrumentais destinadas aos procedimentos de natureza subjetiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2277538-78.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 53.553OE
5
“8. O Governador de Estado é detentor de capacidade
postulatória intuitu personae para propor ação direta, segundo a
definição prevista no artigo 103 da Constituição Federal. A legitimação
é, assim, destinada exclusivamente à pessoa do Chefe do Poder
Executivo estadual, e não ao Estado enquanto pessoa jurídica de
direito público interno, que sequer pode intervir em feitos da espécie
(ADI(AgRg)1.797-PE, DJ de 23.2.01; ADI (AgRg) 2.130-SC, Celso de
Mello, j. de 3.10.01, Informativo 244; ADI (EMBS.) 1.105-DF, Maurício
Corrêa, j. de 23.8.01).
“9. Por essa razão, inclusive, reconhece-se à referida
autoridade, independentemente de sua formação, aptidão processual
plena ordinariamente destinada apenas aos advogados (ADIMC 127-
AL, Celso de Mello, DJ 04.12.92), constituindo-se verdadeira hipótese
excepcional de jus postulandi.
“10. No caso concreto, em que pese a invocação do
nome do Governador como sendo autor da ação (fl.2), a alegada
representação pelo signatário não restou demonstrada. Indiscutível, é
que a medida foi efetivamente ajuizada pelo Estado, na pessoa de seu
Procurador-Geral, que nesta condição assinou a peça inicial.
“11. Ante essas circunstâncias, com fundamento no
artigo 21, § 1o do RISTF, bem como nos artigos 3o, parágrafo único e 4o
da Lei 9.868/99, não conheço da ação.
“Intime-se. Arquive-se.” (Supremo Tribunal Federal,
ADI 1814 MC/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. em 13-11-2001).
Também já decidiu este Órgão Colegiado:
“Embargos de Declaração. Oposição pelo Município.
Legitimidade e capacidade postulatória e recursal, em ação de controle
concentrado de constitucionalidade, pertencem ao Prefeito Municipal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2277538-78.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 53.553OE
6
exclusivamente. Vício inviabiliza o conhecimento do recurso.
Embargos não conhecidos.” (ED 2247497-36.2016.8.26.0000/50000, Rel.
Des. Evaristo dos Santos, j. em 24-5-2017).
Ante o exposto, não se conhece dos embargos.
Carlos Bueno
Relator